Tribunal: TJES
Processo: 0000579-98.2015.8.08.0041
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão julgador: RACHEL DURAO CORREIA LIMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Criminal
Assuntos: Crime Tentado; Latrocínio
Data de julgamento: 2026-02-23

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000579-98.2015.8.08.0041

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: SILVENIL PAIXAO ESTEVAO

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
RACHEL DURAO CORREIA LIMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE PESSOAS. PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. MANUTENÇÃO DE CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVADAS COM REFORÇO ARGUMENTATIVO. DECURSO DOS MOTIVOS. AGRAVANTE DO ART. 61, II, “H”, CP. MANUTENÇÃO DO CONCURSO DE AGENTES. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Apelação criminal interposta por condenado pelo crime do art. 157, § 2º, II, do Código Penal, visando sua absolvição por insuficiência probatória; subsidiariamente, pleiteando a redução da pena-base ao mínimo legal e o afastamento da majorante do concurso de pessoas. A sentença condenatória reconheceu a prática de roubo cometido mediante agressões graves contra vítima idosa, perpetrado pelo apelante com comparsa não identificado, com subtração de relógio.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há três questões em discussão: (i) definir se há provas suficientes para manutenção da condenação por roubo majorado; (ii) estabelecer se a dosimetria da pena deve ser reformada, com ajuste das circunstâncias judiciais e da agravante; e (iii) determinar se deve ser afastada a majorante do concurso de pessoas.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A prova oral colhida em Juízo, especialmente o depoimento firme e coerente da vítima, demonstra a autoria do delito, reforçada pelo reconhecimento pessoal imediato e pela apreensão de espingarda de chumbinho utilizada nas agressões.

4. A palavra da vítima, alinhada ao conjunto probatório, possui elevado valor demonstrativo em crimes patrimoniais, conforme entendimento consolidado (AREsp n. 2.556.933/DF, Min. Daniela Teixeira).

5. A materialidade está comprovada por autos de apreensão e reconhecimento, fotografias e laudos periciais de lesões corporais da vítima e do acusado.

6. A negativação da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime é mantida, com reforço argumentativo, nos termos da tese do Tema 1.214 do STJ, pois a elevada violência, os maus antecedentes, o disparo de espingarda de chumbinho e as cicatrizes permanentes justificam maior reprovabilidade.

7. Os motivos do crime são decotados por constituírem elemento inerente ao tipo penal do roubo.

8. A agravante do art. 61, II, “h”, do CP permanece, pois o delito foi cometido contra pessoa maior de 60 anos.

9. A majorante do concurso de pessoas é mantida, pois a jurisprudência do STJ dispensa a identificação formal do comparsa, sendo suficiente a prova da atuação conjunta (AREsp n. 2.581.976/ES, Min. Daniela Teixeira).

10. O aumento final da pena é corretamente aplicado em 1/3, resultando em reprimenda definitiva superior a oito anos, mantido o regime semiaberto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11. Recurso parcialmente provido.

Teses de julgamento
:

1. A palavra da vítima, quando firme, coerente e harmônica com o conjunto probatório, é suficiente para fundamentar condenação por roubo majorado.

2. A exclusão de circunstância judicial negativa, em recurso exclusivo da defesa, exige redução proporcional da pena-base, nos termos do Tema 1.214 do STJ, admitido o reforço argumentativo para manutenção de vetores desfavoráveis já reconhecidos na sentença.

3. A prescrição da pretensão executória não impede o reconhecimento de maus antecedentes oriundos de condenação transitada em julgado.

4. A majorante do concurso de pessoas prescinde da identificação formal do comparsa, bastando prova segura da atuação conjunta.

Dispositivos relevantes citados
: CP, arts. 61, II, “h”; 107, IV; 109, IV; 110; 157, § 2º, II.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, AREsp n. 2.556.933/DF, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 18.2.2025; STJ, REsp 2.058.971-MG, REsp 2.058.976-MG e REsp 2.058.970-MG (Tema 1214), Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 3ª Seção, j. 28.8.2024; STJ, HC n. 1.015.312/MS, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, 6ª Turma, j. 25.11.2025; STJ, AREsp n. 2.581.976/ES, Rel. Min. Daniela Teixeira, 5ª Turma, j. 26.11.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA

Composição de julgamento: Gabinete Desª. RACHEL DURÃO CORREIA LIMA - RACHEL DURAO CORREIA LIMA - Relator / Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO - Revisor / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - LUIZ GUILHERME RISSO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Cuida-se de recurso de apelação criminal interposto por
SILVENIL PAIXÃO ESTEVÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de roubo, sustentando que inexistem provas suficientes para a sua condenação.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que a reprimenda seja fixada no patamar mínimo legal. Ainda de forma subsidiária, busca o afastamento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

Contrarrazões do Ministério Público do Estado do Espírito Santo, com registro de tese a sustentar a manutenção da sentença recorrida.

Parecer da douta Procuradoria de Justiça, opinando pelo conhecimento e o desprovimento do recurso.

É o relatório. À revisão.

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, cuida-se de
recurso de apelação criminal interposto por
SILVENIL PAIXÃO ESTEVÃO
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Presidente Kennedy/ES que, nos autos da ação penal movida pelo
MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
, julgou procedente a pretensão punitiva estatal, para condenar o acusado pela prática do crime descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal, à pena de 08 (oito) anos e 08 (oito) meses de reclusão e o pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa.

A Defesa, em suas razões, busca a reforma da sentença, para que o acusado seja absolvido da prática do crime de roubo, sustentando que inexistem provas suficientes para a sua condenação.

Subsidiariamente, requer a reforma da dosimetria da pena, para que a reprimenda seja fixada no patamar mínimo legal. Ainda de forma subsidiária, busca o afastamento da causa de aumento de pena do concurso de pessoas.

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
CONHEÇO
do recurso e passo a analisar as teses defensivas.

O Ministério Público do Estado do Espírito Santo ofereceu denúncia em desfavor do acusado, imputando-lhe a prática do delito descrito no art. 157, § 2º, incisos I e II, narrando que, no dia 20 de maio de 2015, o acusado, acompanhado de elemento não identificado, agindo de forma livre e consciente, dirigiu-se à residência do Sr. Durval dos Santos Farias, situada à Rua Areinha, bairro Areinha, em Presidente Kennedy, por volta das 20:00h, surpreendendo e, em seguida, agredindo a vítima utilizando-se de uma espingarda.

Consoante a inicial acusatória, o acusado, ao mesmo tempo que agredia a vítima, perguntava onde estava o seu dinheiro, afirmando que, caso ela não o entregasse, morreria.

Restou apurado que as agressões em desfavor da vítima apenas cessaram pois um ônibus escolar manobrou em frente à casa em que ocorria o crime e iluminou o local com o farol, momento em que o motorista do veículo, conhecido como “Zé”, ajudou a vítima.

Nesse momento, o acusado e o seu comparsa não identificado se evadiram do local, apenas logrando êxito em subtrair um relógio grande de mostrador na cor branca, de propriedade da vítima.

Após regular instrução processual, sobreveio sentença que julgou parcialmente procedente a pretensão punitiva estatal, condenando o acusado pela prática do delito descrito no art. 157, § 2º, inciso II, do Código Penal.

Com efeito, registro que a materialidade do delito imputado ao apelante restou comprovada pelo auto de apreensão, auto de reconhecimento de pessoa por fotografia, pelas fotos das agressões sofridas pela vítima juntadas aos autos, pelo laudo de exame de lesões corporais da vítima, pelo laudo de exame de lesões corporais do acusado, pelo auto de reconhecimento de objeto e pelo laudo de serviço de laboratório médico legal.

A autoria, em que pesem as alegações defensivas, também restou demonstrada nos autos, principalmente através da prova oral colhida em sede policial e em Juízo.

A vítima, sob o crivo do contraditório, afirmou que conhecia muito o acusado, o qual já havia lhe prestado serviços. Disse que, no dia dos fatos, saiu para comprar tijolos, dentre outras coisas, e o réu lhe viu. Afirmou que, à noite, quando chegou em casa pela parte de trás, havia duas pessoas agachadas no local. Ressaltou que apenas reconheceu uma das pessoas, o ora recorrente, e afirmou ter certeza que era ele. Afirmou que o acusado levantou e logo passou a lhe agredir e questionar onde estava o dinheiro e as chaves, descrevendo os diversos golpes sofridos, inclusive com o emprego de uma espingarda.

A vítima continuou seu relato dizendo que, assim que seu sobrinho chegou manobrando o ônibus que dirigia e iluminou o acusado e seu comparsa, eles fugiram, momento em que foi socorrido. O ofendido novamente asseverou que conhecia o ora apelante há muito tempo e não tinha problemas anteriores com ele, e não sabe o motivo dele ter feito isso. Disse, ainda, que ficou com muitos cortes na cabeça em razão da agressão sofrida e que o local estava um pouco escuro, mas era possível ver nitidamente que o réu era o autor da empreitada criminosa.

A informante Adriana Barreto Faria, filha mais velha da vítima, disse, em juízo, que foi até a casa do genitor para socorrê-lo. Afirmou que, ao chegar, o ofendido estava deitado no chão coberto de sangue. Relatou que, no hospital, a vítima disse que, no dia dos fatos, antes do assalto, uma pessoa fez uma “brincadeira” com uma espingarda de chumbinho, apontando a arma em sua direção e dizendo que iria lhe matar com o objeto.

O informante José Augusto dos Santos, igualmente em Juízo, sobrinho da vítima que lhe socorreu, disse que, no dia dos fatos, ao chegar em casa dirigindo o seu ônibus, manobrou o veículo e viu o ofendido deitado e pedindo socorro, muito machucado. Afirmou não ter visto quem fez isso com a vítima.

A testemunha PC Homero Candido Polattio, policial que participou das investigações, disse que tomou conhecimento dos fatos através do boletim de ocorrência e foi até o local. Relatou que não houve testemunhas oculares do fato e que a vítima, de plano, já identificou um dos autores do fato. Disse, ainda, que não havia informações sobre desentendimentos entre a vítima e o acusado e informou que o relógio roubado não foi recuperado.

O réu, por sua vez, quando interrogado em Juízo, negou ter tido qualquer participação no crime de roubo. Disse que conhece a vítima de vista e confirmou que já foi empregado do acusado na roça, relatando que sua função era pegar mandiocas. Negou já ter tido qualquer desentendimento e disse não saber se a vítima tem algo contra si.

Diante do lastro probatório produzido em Juízo, entendo que o pedido de absolvição do acusado não merece prosperar.

Isso porque a palavra da vítima é coesa e verossímil, e se alinha às demais provas produzidas sob o crivo do contraditório judicial.

Embora a Defesa sustente que a palavra do ofendido esteja isolada do conjunto probatório, reputo que a versão acusatória é preponderante, especialmente devido ao reconhecimento pessoal do acusado, realizado de forma criteriosa, imediata, inconteste e sem hesitação.

Ademais, foi apreendida na residência do apelante uma espingarda de chumbinho, identificada pela vítima como o objeto utilizado pelo assaltante.

Rememoro que “
a palavra da vítima, especialmente em crimes patrimoniais, possui elevada força probatória, conforme entendimento pacífico do Superior Tribunal de Justiça (STJ), sendo apta a fundamentar a condenação quando coerente e alinhada com o conjunto probatório
” (AREsp n. 2.556.933/DF, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 18/2/2025, DJEN de 25/2/2025).

Desse modo, a manutenção da condenação é medida que se impõe.

No que pertine à dosimetria da pena, verifico que, na primeira fase, o Juízo sentenciante fixou a pena-base em 06 (seis) anos de reclusão e 15 (quinze) dias-multa, pela valoração negativa da culpabilidade, dos antecedentes, dos motivos, das circunstâncias e das consequências do crime, nos seguintes termos:

Culpabilidade em seu grau mais alto vez que atentou violentamente pessoa idosa para garantir a posse do bem subtraído.

A vida ante acta está maculada, havendo registro de condenação anterior pela prática do crime descrito no art. 155, § 4°, IV, do CP, a pena de 02 (dois) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, contudo houve sentença de extinção na guia de execução nos termos do art. 107, IV, art. 109, IV e art. 110, todos do CP.

(...)

Os motivos, devem, no caso, exacerbar a reprimenda a ser imposta posto que o acusado optou por lesionar o patrimônio alheio.

As circunstâncias são relevantes, posto que cometido na companhia de um comparsa e munido de uma espingarda, diminuindo as chances de defesa da vítima.

As consequências do crime, refletem em reprovabilidade elevada, pela violência praticada contra a vítima e o sentimento de insegurança trazido pela ação, posto que causa grande alarma social, bem como mácula no cotidiano da vítima.

(...)

Rememoro, em primeiro ponto, que o Superior Tribunal de Justiça, ao julgamento do Tema 1.214 da sistemática dos Recursos Repetitivos, fixou a seguinte tese:

É obrigatória a redução proporcional da pena-base quando o Tribunal de segunda instância, em recurso exclusivo da defesa, afastar circunstância judicial negativa reconhecida na sentença. Vale ressaltar, contudo, que não haverá reformatio in pejus se o Tribunal de segunda instância, mesmo em recurso exclusivo da defesa:

a) fizer a mera correção da classificação de um fato já valorado negativamente pela sentença para enquadrá-lo como outra circunstância judicial; ou

b) fizer o simples reforço de fundamentação para manter a valoração negativa de circunstância já reputada desfavorável na sentença. STJ. 3ª Seção. REsp 2.058.971-MG, REsp 2.058.976-MG e REsp 2.058.970-MG, Rel. Min. Sebastião Reis Júnior, julgados em 28/8/2024 (Recurso Repetitivo – Tema 1214) (Info 827).

Destarte, entendo que a negativação da culpabilidade, dos antecedentes, das circunstâncias e das consequências do crime devem ser mantidas, fazendo-se necessária, entretanto, a realização de reforço argumentativo:

A culpabilidade merece valoração negativa, tendo em vista a exacerbada violência empregada em desfavor do acusado, que foi espancado durante a prática do delito para que informasse aos assaltantes onde guardava dinheiro e as chaves de casa, tendo ficado com diversas lesões, o que denota elevada reprovabilidade.

O acusado ostenta maus antecedentes, tendo em vista a condenação transitada em julgado nos autos do processo nº 0000156-95.2002.8.08.0041 pela prática do crime de furto.

Nesse ponto, destaco que, embora exista sentença que reconheceu a prescrição da pretensão executória, tal modalidade de extinção da punibilidade não afasta os efeitos penais secundários decorrentes da existência de condenação criminal que transitou em julgado, como a formação de reincidência e maus antecedentes. Nesse sentido:

A consideração de condenação anterior como maus antecedentes é válida, mesmo que a punibilidade tenha sido extinta pela prescrição da pretensão executória, conforme jurisprudência consolidada. (HC n. 1.015.312/MS, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 25/11/2025, DJEN de 2/12/2025).

As circunstâncias do cometimento do crime devem ser consideradas de modo negativo, tendo em vista que a vítima também sofreu um tiro de uma espingarda de chumbinho, que atingiu o seu rosto.

As consequências do crime merecem reforço argumentativo, pois o fato de a vítima ter ficado com diversas cicatrizes em razão das agressões sofridas demonstra resultado anormal e excessivamente prejudicial ao ofendido para um crime de roubo.

Os motivos, todavia, devem ser decotados, tendo em vista que a “opção” do acusado por lesionar o patrimônio alheio consiste em circunstância inerente ao tipo penal de roubo.

Desse modo, na primeira fase, reduzo a pena-base para 05 (cinco) anos, 07 (sete) meses e 06 (seis) dias de reclusão e 14 (quatorze) dias-multa.

Na segunda fase, foi reconhecida a agravante descrita no art. 61, inciso II, alínea “h”, tendo em vista que o crime foi cometido em desfavor de pessoa maior de 60 (sessenta anos), razão pela qual o Juízo sentenciante elevou a pena em 06 (seis) meses.

Mantendo a proporção utilizada pelo magistrado
a quo
, fixo a pena intermediária em 06 (seis) anos, 01 (um) mês e 06 (seis) dias de reclusão e 17 (dezessete) dias-multa.

Na terceira fase, o apelante busca o decote da causa de aumento de pena descrita no § 2º, inciso II, do art. 157 do Código Penal.

Sem razão, no entanto.

Isso porque, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é firme no sentido de que a caracterização do concurso de agentes não exige a identificação do comparsa, sendo suficiente a concorrência de duas ou mais pessoas na execução do crime, circunstância evidenciada no caso. Nesse sentido:

DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ROUBO CIRCUNSTANCIADO PELO CONCURSO DE AGENTES. DECOTE DA QUALIFICADORA DO CONCURSO DE AGENTES. COAUTOR NÃO IDENTIFICADO. PROVAS DOS AUTOS DEMONSTRA A PARTICIPAÇÃO DE CORRÉU AINDA QUE NÃO IDENTIFICADO. SUFICIÊNCIA PROBATÓRIA. REEXAME DE PROVAS. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83 DO STJ. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo em Recurso Especial interposto contra acórdão que manteve a condenação do réu pelo crime de roubo qualificado pelo concurso de agentes, nos termos dos arts. 29 e 157, § 2º, II, do Código Penal.

O recorrente sustentou a ausência de provas suficientes para caracterização do concurso de agentes e a necessidade de desclassificação da conduta. O Tribunal de origem, no entanto, entendeu que as provas testemunhais e materiais confirmam a associação do réu com um terceiro, que aguardava para fuga, mantendo a qualificadora e a sentença condenatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. Há duas questões em discussão: (i) definir se as provas apresentadas são suficientes para caracterizar o concurso de agentes; e (ii) estabelecer se há necessidade de reexame de provas para afastar a qualificadora do roubo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O agravo é conhecido por preencher os requisitos de admissibilidade, estando tempestivo e com a representação processual correta, nos termos do art. 253, parágrafo único, inc. II, do RISTJ.

4. A materialidade do crime e a autoria foram suficientemente comprovadas por diversos elementos probatórios, incluindo o Auto de Prisão em Flagrante, depoimentos das vítimas, auto de apreensão e relatório conclusivo do inquérito policial.

5.
A qualificadora do concurso de agentes está adequadamente fundamentada pelos depoimentos das vítimas, que indicam a participação de um comparsa que aguardava o réu para a fuga.
O Tribunal de origem considerou a coautoria configurada pela comunhão de desígnios entre o réu e o terceiro envolvido.

6. A alegação de insuficiência probatória foi rebatida com base no entendimento consolidado pelo STJ, no sentido de que
o reconhecimento do concurso de agentes prescinde da identificação formal de todos os coautores, bastando a demonstração de colaboração no cometimento do crime.

7. A incidência da Súmula 83/STJ é aplicada, uma vez que o acórdão recorrido encontra-se em consonância com a jurisprudência desta Corte sobre a caracterização do concurso de agentes em crimes de roubo.

8. A pretensão de reexame de provas para modificar a conclusão da origem é inviável na via especial, conforme entendimento pacífico desta Corte, impedindo a análise da matéria nos termos da Súmula 7/STJ.

IV. DISPOSITIVO

9. Agravo conhecido. Recurso especial desprovido.

(AREsp n. 2.581.976/ES, relatora Ministra Daniela Teixeira, Quinta Turma, julgado em 26/11/2024, DJEN de 6/12/2024).

Desse modo, considerando o aumento de 1/3 da pena privativa de liberdade, torno definitiva a pena de 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa.

Tendo em vista a detração já operada pelo Juízo sentenciante, mantenho o regime semiaberto para o início do cumprimento da pena.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso para
DAR-LHE PARCIAL PROVIMENTO,
para reduzir a pena do acusado a 08 (oito) anos, 01 (um) mês e 18 (dezoito) dias de reclusão e 23 (vinte e três) dias-multa, a ser cumprida inicialmente em regime semiaberto.

É como voto.